Tribunal: TJDFT
Processo: 0734971-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CASO CONCRETO. CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustentou sua irresignação sob o argumento de que o tratamento pleiteado seria eletivo e não haveria demonstração de urgência; que a beneficiaria ainda cumpre período de carência, assim como a solicitação médica não atenderia às diretrizes de utilização – DUT.
2. No caso concreto, quanto à aventada urgência, resta suficientemente caracterizada pelo relatório médico, que ressaltou estar a paciente grávida de 25 semanas e com diagnóstico de “pré-eclâmpsia sobreposta, com descontrole pressórico” e restrição do crescimento intrauterino, com “alto risco de desfechos materno-fetais graves, como eclampsia, síndrome hell, descolamento de placenta, óbito fetal e materno”.
3. Diante da situação, resta caracterizada a exceção legal do art. 35-C, da Lei 9.656/98 e que obriga a cobertura do tratamento, mesmo durante o período de carência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.